Tribunal: CARF
Processo: 10314.720750/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação.
LEIS EM VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO AO AFASTAMENTO DA NORMA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, e é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
Em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista na legislação sobre os encargos de depreciação e amortização dos referidos bens.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. GLOSA.
Não sendo apresentados os documentos comprobatórios das bases de cálculo sobre as quais são calculados os créditos da não-cumulatividade relativa a Contribuição ao PIS, deve-se manter a glosa realizada por meio de lançamento de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
COFINS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
Em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista na legislação sobre os encargos de depreciação e amortização dos referidos bens.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. GLOSA.
Não sendo apresentados os documentos comprobatórios das bases de cálculo sobre as quais são calculados os créditos da não-cumulatividade relativa a Cofins, deve-se manter a glosa realizada por meio de lançamento de ofício.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PROPORCIONAL DE 75%. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720750/2016-97
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão
que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente
na data de sua apreciação.
LEIS EM VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CARF. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO AO AFASTAMENTO
DA NORMA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, e é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
Em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista na legislação sobre os encargos de depreciação e amortização dos
referidos bens.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. GLOSA.
Não sendo apresentados os documentos comprobatórios das bases de cálculo
sobre as quais são calculados os créditos da não-cumulatividade relativa a
Contribuição ao PIS, deve-se manter a glosa realizada por meio de lançamento
de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720750/2016-97
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
COFINS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
Em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista na legislação sobre os encargos de depreciação e amortização dos
referidos bens.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. GLOSA.
Não sendo apresentados os documentos comprobatórios das bases de cálculo
sobre as quais são calculados os créditos da não-cumulatividade relativa a
Cofins, deve-se manter a glosa realizada por meio de lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PROPORCIONAL DE 75%.
INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, por rejeitar a preliminar de nulidade, e,
no mérito, por negar provimento, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(convocado), Gustavo de Oliveira Machado (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício apresentados em relação ao
Acórdão no 14-63.459, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fls. 2.317/2.341), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. MARCO INICIAL.
A contagem do prazo decadencial de 5(cinco) anos deve ser feita a partir da ocorrência
do fato gerador, quando houver pagamento e não for configurada a fraude.
PIS/COFINS. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de lançamento decorrente do IRPJ, no caso glosas, cumpre aplicar o que o
foi decido no principal naquilo que couber.
O processo tem por objeto autos de infração lavrados contra a Recorrente (fls.
1.394/1.407), para a exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-
calendário de 2011.
A autuação teve por base o desconto indevido de créditos da não-cumulatividade
relativos às citadas contribuições, constatadas em procedimento fiscal que resultou, também, na
lavratura de autos de infração referentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos autos do processo administrativo no
10314.720749/2016-62.
As conclusões do procedimento fiscal se encontram detalhadas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.359/1.389, e se referem, basicamente, à constatação da
ausência de previsão legal para o aproveitamento de créditos das citadas contribuições ou
ausência de comprovação dos referidos créditos.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
1.411/1.435 por meio da qual sustentou:
a) em primeiro lugar, que havia apresentado todos os documentos necessários à
comprovação das despesas relacionadas aos créditos utilizados, mas que os referidos documentos
não teriam sido juntados ao processo, nem haveria evidência de que teriam sido analisados pela
autoridade fiscal, o que violaria a ampla defesa e o contraditório;
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

b) que haveria também violação ao princípio da economia processual, uma vez
que teria sido obrigado a novamente comprovar as despesas não admitidas;
c) a decadência do direito de constituir os créditos tributários relativos aos fatos
geradores ocorridos no período de janeiro a 28 de abril de 2011, conforme art. 150, §4o, do CTN,
posto que os fatos geradores são mensais;
d) que atua no ramo industrial e comercial, por meio de diversas divisões, em
linhas de negócios não exaustivas, de modo que, devido à variada gama de atividades, não se
poderia afastar uma despesa sob a argumentação de que não seria necessária, por não parecer
usual à atividade operacional;
e) que as Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não teriam definido o
conceito de insumo, nem estabelecido quais os bens e serviços passíveis de creditamento, sendo
que as despesas que ensejaram a apuração de créditos da não-cumulatividade se encaixam no
conceito de insumo, conforme posição da doutrina e jurisprudência;
f) que o conceito dado pelo art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, é
fruto de uma interpretação restritiva, e que devem ser contemplados todos os dispêndios
essenciais para o processo produtivo da empresa, do qual resulte a geração de sua receita e
faturamento;
g) que, ao contrário do alegado pela Fiscalização, foram apresentados os
documentos aptos a ensejar o reconhecimento dos créditos;
h) em relação aos bens de natureza permanente, independentemente da legislação
do imposto de renda, para efeitos da Cofins e da Contribuição ao PIS, não há diferença se as
despesas se referem a bens do Ativo ou a custos/despesas relacionadas à atividade operacional;
i) em relação à multa de ofício, que seria abusiva, não razoável e desproporcional,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal
(STF);
j) que seriam inaplicáveis juros equivalentes à Taxa Selic aos créditos tributários,
posto que essa taxa não teria sido criada para fins tributários, conforme julgado do STJ;
k) que, ainda que se admita a incidência dos juros de mora sobre os tributos
lançados, não deve ocorrer a aplicação sobre os valores da multa de ofício, posto que isso não
teria amparo no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, conforme julgados do CARF e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Na decisão de primeira instância (fls. 2.317/2.341), foram rejeitadas as alegações
de arbitrariedade ou excesso no procedimento fiscal, bem como de prejuízo à defesa pela falta de
juntada aos autos dos documentos que teriam sido apresentados durante o procedimento fiscal.
Manteve-se, ainda, a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, com
fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; e a exigência de juros de mora equivalentes à taxa
Selic, inclusive sobre a multa de ofício, amparada no art. 161 do CTN c/c os arts. 113, §1o, e 139
do mesmo diploma legal.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Em relação aos valores das glosas de crédito, com base nos elementos de prova
juntados pelo sujeito passivo, foram consideradas comprovadas as despesas e/ou o direito ao
creditamento, em um total de R$ 1.018.138,76, conforme detalhadamente analisados no
Acórdão.
Por força do valor exonerado, nestes autos, em conjunto com o processo
administrativo no 10314.720749/2016-62, foi interposto Recurso de Ofício ao CARF.
Após a ciência, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
2.363/2.385 no qual repete as alegações já trazidas na Impugnação.
Por meio da Resolução de fls. 2.424/2.434, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF entendeu que a competência para julgamento do
presente processo pertence à Primeira Seção de Julgamento, uma vez que os autos de infração
aqui tratados são reflexos daqueles encartados no processo administrativo no
10314.720749/2016-62.
O presente processo foi, então, distribuído por sorteio à Conselheira Maria Lúcia
Miceli, e, por meio do Despacho de fls. 2.436/2.438, redistribuído a este Relator, for força do art.
6o, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF então vigente, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Em 11 de junho de 2019, por meio da Resolução no 1302-000.762 (fls.
2.439/2.443), esta Turma Julgadora resolveu sobrestar o julgamento deste processo, até o retorno
da diligência determinada no âmbito do processo administrativo no 10314.720749/2016-62, para
julgamento conjunto.
Posteriormente, na forma da Resolução no 1302-000.802, de 13 de novembro de
2019 (fls. 2.445/2.449), resolveu sobrestar o julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão
de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do
Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10314.720749/2016-62.
Concluído o trâmite administrativo do referido processo, conforme documentos de
fls. 2.450/2.598, estes autos retornam a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DO RECURSO DE OFÍCIO
Por meio do Acórdão de fls. 2.317/2.341, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP exonerou parte do crédito tributário constituído em
relação ao sujeito passivo.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

O montante exonerado importou no total de R$ 159.459,34, de modo que o
recurso de ofício não deve ser conhecido, posto que inferior o limite fixado pelo Ministro da
Fazenda, por meio da Portaria no 2, de 17 de janeiro de 2023 (créditos de tributos e encargos de
multa superior a R$ 15.000.000,00), de aplicação neste caso por força da Súmula CARF CARF
no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância".
Registre-se que não procede o entendimento manifestado pelos julgadores de
primeira instância no sentido de que o referido limite deveria ser aferido em conjunto com o
processo administrativo no 10314.720749/2026-62, do qual é reflexo, uma vez que expresso na
citada Portaria que “O valor da exoneração deverá ser verificado por processo” (Art. 1o, §1o).
Apenas para argumentar, ainda que se entendesse na referida linha, o total
exonerado nos julgamentos de primeira instância realizados em ambos os processos importa em,
apenas, R$ 3.859.220,95, também, inferior ao limite fixado no ato normativo em questão.
Isto posto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
2 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado, por via eletrônica, em 13 de março de 2017 (fl.
2.360), tendo apresentado Recurso Voluntário, em 10 de abril de 2017 (fls. 2.361), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
O Recurso é assinado por Procuradores, devidamente constituídos às fls. 1.885 a
1.887.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2.2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Neste e em outros pontos, as alegações sustentadas pela Recorrente são idênticas
àquelas apresentadas no processo administrativo no 10314.720749/2026-62. Assim, por
economia processual e para zelar pela segurança jurídica, repetirei aqui os fundamentos e
conclusões que prevaleceram no julgamento do recurso voluntário interposto naqueles autos.
Inicialmente, embora não requeira explicitamente a declaração de nulidade, a
Recorrente suscita suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que a documentação comprobatória por ela apresentada no curso do procedimento fiscal não
teria sido juntada aos autos e sequer analisada pela autoridade responsável pela constituição do
crédito tributário.
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Alega, ainda, que não saberia "em que documentos e elementos se funda a
acusação da D. Fiscalização" e que "sequer há explanações a respeito dos motivos que (sic) as
provas apresentadas não teriam sido consideradas ou consideradas inábeis".
As alegações da Recorrente poderiam, se comprovadas, levar à declaração de
nulidade dos autos de infração lavrados. Contudo, como bem apontado no Acórdão recorrido, a
descrição não corresponde ao que se observa nos autos.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.359.1389, a autoridade fiscal
detalhou exaustivamente o procedimento fiscal e apontou, para todos os valores glosados, as
fontes de informação que teria utilizado (“Razão Contábil da empresa [...] e [...] arquivos em
meio magnéticos validados pelo SVA (Hash Code no 137e15c8-f755e05-105a991b-f7e60398)
apresentados pela empresa) e a razão pela qual não se admitiam os créditos correspondentes,
conforme planilha juntada à fl. 1.391.
A autoridade julgadora, por sua vez, ao contrário do alegado, demonstra haver
analisado todos os documentos juntados pela Recorrente, na medida em que apresenta
comentários específicos em relação a diversos deles.
Não há qualquer fundamento, portanto, para a argumentação do sujeito passivo,
sendo que o fato de este juntar, repetidamente, milhares de folhas dos mesmos documentos aos
autos, em lugar de ser decorrência de suposta violação ao princípio da economia processual por
parte da autoridade fiscal, como sustentado, somente proporciona tumulto processual e dificulta
o exame das provas. É que a observação dos autos revela, em vários casos, a desnecessária e
exaustiva repetição dos mesmos documentos. A par disso, conforme consignado na decisão de
primeira instância, o sujeito passivo não juntou aos autos qualquer planilha realizando a
correlação entre os valores glosados e as provas apresentadas.
Constata-se, portanto, que eventual deficiência na apreciação das provas teve a
colaboração do próprio sujeito passivo, e pode ser suprida pela reforma da decisão nesta
instância julgadora, não implicando, em absoluto, em qualquer espécie de nulidade.
Rejeita-se, deste modo, qualquer arguição de nulidade.
2.3 DOS CRÉDITOS GLOSADOS
O lançamento tratado no presente processo decorre da glosa de créditos da não
cumulatividade da Cofins e da Contribuição ao Pis/Pasep, por ausência de comprovação das
despesas correspondentes ou por falta de previsão legal para o registro dos referidos créditos.
Os créditos glosados foram sintetizados pela autoridade fiscal no demonstrativo a
seguir:
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Na decisão de primeira instância, parte das glosas foi afastada, conforme quadro
abaixo reproduzido, que detalha os valores excluídos das bases de cálculo do lançamento:

A referida redução implicou na exoneração dos seguintes montantes, detalhados
por tributo:

Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Passemos, então, à análise dos créditos cuja glosa foi mantida, cotejando a
motivação da autoridade fiscal com as provas apresentadas pela Recorrente.
Mais uma vez, registre-se que as conclusões refletirão, quando cabível, a decisão
proferida por esta Turma Julgadora no processo administrativo no 10314.720749/2026-62. Não
obstante, conforme se verá, no caso dos presentes autos, a maior parte das glosas que
permaneceram, após a decisão de primeira instância, referem-se à comprovação das bases de
cálculo, de modo que os aspectos específicos tratados no citado processo administrativo não
repercutem nesta decisão.
2.3.1 - 0008340012 - Bens de natureza permanente
Praticamente todos os valores glosados a tal título pela autoridade fiscal foram
mantidos pela autoridade julgadora (à exceção daqueles relacionados à Nota Fiscal no 1702, de
03 de junho de 2011).
A razão para tanto foi que, para os demais valores, os créditos da não-
cumulatividade deveriam ser calculados com base nos encargos de depreciação, conforme teor
do art. 3o das Leis no 10.637, 2002, e 10.833, de 2003, a seguir reproduzidos:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
No Recurso Voluntário, a Recorrente não renova a alegação específica destinada a
afastar o creditamento com base nos encargos de depreciação. Limita-se a alegar que os
documentos que justificariam os créditos estariam juntados no doc. 5 da Impugnação.
A análise do referido documento (fls. 1.516/1.519) revela que as Notas Fiscais ali
constantes se referem à glosa revertida no julgamento de primeira instância e a produtos que não
compuseram a base de cálculo das glosas realizadas no lançamento de ofício, conforme planilha
juntada à fl. 1.391.
Neste sentido, não há qualquer novo valor a ser reconhecido, de modo que deve
ser negado provimento ao recurso quanto a tal tópico.
2.3.2 - 0008340020 - Materiais e acessórios
Os valores glosados no que diz respeito a esta conta contábil foram mantidos pelo
julgador de primeira instância, à exceção daqueles relativos aos períodos atingidos pela
decadência, nos seguintes termos:
A impugnante alega que os documentos de fls. 2096 a 2201 (Docs. 9 a 11) fazem prova
de todos os valores glosados neste item.
Conforme já destacado, a Fiscalização elaborou planilha justificando um a um os
valores glosados, ou seja, exatos 464 itens (vide planilha anexa aos autos conforme
termo à fl. 1391).
Frise-se que o TVF faz referência expressa a essa planilha e que o contribuinte recebeu
cópia digitalizada dos autos. Por sua vez, na peça impugnatória a contribuinte
simplesmente juntou mais de 100 documentos afirmando que comprovam os valores
glosados, mas não juntou uma única planilha de correlação dos documentos com as
glosas, muito menos grafou nas NF o numero do item a que se refere a glosa na aludida
planilha. A 1a . NF juntada na impugnação, por exemplo, fl. 2096, emitida pela empresa
LABOR, no valor de R$ 11.800,00 (NF 318 de 13/12/2011), não foi objeto de glosa.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Outrossim, conforme asseverado pela Fiscalização, partes das glosas referem-se a bens
com vida útil superior a um ano que deveriam ter sido ativados e não foram.
A Recorrente não apresenta qualquer alegação destinada a se contrapor à decisão
a quo, pelo que deve ser mantida a glosa em relação a tal ponto.
2.3.3 - 0008710003 - Quebras de estoque, 0008390015 - Multas e infrações
fiscais, 0008340001 - Amostras grátis e 008400030 - Hotéis nacionais
No Acórdão da DRJ, manteve-se, integralmente, as glosas a tal título, posto que a
peça impugnatória não conteria
“alegações específicas,
muito
menos documentos
comprobatórios”.
No Recurso Voluntário, mais uma vez, nada é alegado ou comprovado quanto a
tais montantes, nem ainda há qualquer contraponto aos fundamentos da decisão recorrida.
Nada a prover, assim, quanto a tal item.
2.3.4 - 0008340009 - Conservação de áreas e edifícios
A decisão quanto a tais valores foi semelhante àquela tratada no item 2.3.2.
Assim, a glosa foi inteiramente mantida, à exceção daqueles valores relativos aos períodos
atingidos pela decadência, conforme excerto a seguir:
A impugnante alega que os documentos de fls. 1969 a 2080 (Doc. 6 e 7) fazem prova de
todos os valores glosados neste item.
A Fiscalização elaborou planilha justificando um a um os valores glosados, ou seja,
exatos 48 itens (vide planilha anexa aos autos conforme termo à fl. 1391).
Frise-se que o TVF faz referência expressa a essa planilha e que o contribuinte recebeu
cópia digitalizada dos autos. Por sua vez, na peça impugnatória a contribuinte
simplesmente junto alguns documentos afirmando que comprovam os valores glosados,
mas não juntou uma única planilha de correlação dos documentos com as glosas, muito
menos grafou nas NF o numero do item a que se refere a glosa na aludida planilha. A 1a.
NF juntada na impugnação, por exemplo, fl. 1969, emitida pela empresa FAVERO, no
valor de R$ 2.677,50 (NF 548 de 29/06/2011), não foi objeto de glosa neste item.
Outrossim, conforme asseverado pela Fiscalização, partes das glosas referem-se a bens
com vida útil superior a um ano que deveriam ter sido ativados e não foram. Diante do
exposto, cumpre restabelecer apenas os créditos deste item relativos aos períodos
atingidos pela decadência.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a alegar que os documentos que
justificariam os créditos estariam juntados nos doc. 6 e 7 da Impugnação.
A análise dos referidos documentos (fls. 1.969/2.080) revela que as Notas Fiscais
ali constantes se referem a serviços e produtos que não compuseram a base de cálculo das glosas
realizadas no lançamento de ofício, conforme planilha juntada à fl. 1.391. Em parte das provas,
ainda, não há correlação entre os valores glosados e os documentos fiscais apresentados; bem
como, os documentos se referem a bens cujos créditos da não-cumulatividade deveriam ser
apurados a partir dos encargos de depreciação.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Neste sentido, não há qualquer novo valor a ser reconhecido, de modo que deve
ser negado provimento ao recurso quanto a mais este tópico.
2.3.5 - 0008340019 - Materiais e pneus para veículos
Na decisão de primeira instância, cancelou-se a glosa dos valores referentes aos
períodos atingidos pela decadência; e aos créditos correspondentes a despesas comprovadas de
valor superior a R$ 326,61. Assim, do total de R$ 225.129,06, houve o reconhecimento de
créditos referentes à base de cálculo de R$ 208.580,08.
As glosas mantidas, portanto, restringem-se a valores não comprovados.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a renovar a alegação de que os
documentos que justificariam os créditos estariam juntados nos docs. 12 e 13 da Impugnação.
A análise dos referidos documentos (fls. 2.206/2.292) revela que as Notas Fiscais
ali constantes não se referem aos valores apontados pela autoridade fiscal como não
comprovados na planilha juntada à fl. 1.391. Em vários casos, há identidade entre o número do
documento fiscal e a referida planilha, mas o número de itens, descrição e valores são
discrepantes.
Ante a ausência de qualquer comprovação adicional, deve ser negado provimento
ao recurso voluntário em relação ao presente tópico.
2.3.6 - 0008300010 - Moldes
Os valores glosados no que diz respeito a esta conta contábil foram mantidos pelo
julgador de primeira instância, à exceção daqueles relativos aos períodos atingidos pela
decadência, nos seguintes termos:
A impugnante alega que os documentos de fls. 2293 a 2304 (Doc. 14) fazem prova de
todos os valores glosados neste item.
A Fiscalização elaborou planilha justificando um a um os valores glosados, ou seja,
exatos 288 itens (vide planilha anexa aos autos conforme termo à fl. 1391).
Frise-se que o TVF faz referência expressa a essa planilha e que o contribuinte recebeu
cópia digitalizada dos autos. Por sua vez, na peça impugnatória a contribuinte
simplesmente junto alguns documentos afirmando que comprovam os valores glosados,
mas não juntou uma única planilha de correlação dos documentos com as glosas, muito
menos grafou nas NF o numero do item a que se refere a glosa na aludida planilha. A 1a
. NF juntada na impugnação, por exemplo, fl. 2293, emitida pela empresa MARPOSS,
no valor de R$ 75.014,10 (NF 2.895 de 23/02/2011), não foi objeto de glosa neste item,
salvo melhor juízo.
Outrossim, conforme asseverado pela Fiscalização, partes das glosas referem-se a bens
com vida útil superior a um ano que deveriam ter sido ativados e não foram.
Diante do exposto, cumpre restabelecer apenas os créditos deste item relativos aos
períodos atingidos pela decadência.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a alegar que os documentos que
justificariam os créditos estariam juntados no doc. 14 da Impugnação.
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

Uma vez mais, a análise dos referidos documentos (fls. 2.293/2.304) revela que as
Notas Fiscais ali constantes se referem ao período atingido pela decadência, e a produtos que não
compuseram a base de cálculo das glosas realizadas no lançamento de ofício, conforme planilha
juntada à fl. 1.391.
Voto, pois, por negar provimento ao recurso quanto a este item.
2.3.7 - 0008370007 - Despesas com veículos
Na decisão de primeira instância, cancelou-se a glosa dos valores referentes aos
períodos atingidos pela decadência; e aos créditos correspondentes a despesas comprovadas de
valor superior a R$ 326,61. Assim, do total de R$ 285.740,05, houve o reconhecimento de
créditos referentes à base de cálculo de R$ 108.822,30.
As glosas mantidas, portanto, restringem-se a valores não comprovados.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a renovar a alegação de que os
documentos que justificariam os créditos estariam juntados no doc. 8 da Impugnação.
A análise dos referidos documentos (fls. 2.081/2.095) revela que as Notas Fiscais
ali constantes não se referem aos valores apontados pela autoridade fiscal como não
comprovados na planilha juntada à fl. 1.391. No caso da nota de fl. 2.087, há identidade entre o
número do documento fiscal e a referida planilha, mas o número de itens, descrição e valores são
discrepantes.
Ante a ausência de qualquer comprovação adicional, deve ser negado provimento
ao recurso voluntário em relação a este tópico.
2.3.8 - 0008350011 - Serviços prestados - PJ
Aqui, semelhantemente ao item anterior, na decisão de primeira instância,
apontou-se que os dois únicos documentos comprobatórios apresentados não se refeririam às
glosas realizadas.
No Recurso Voluntário, a Recorrente renova que a comprovação se daria na forma
dos documentos de fls. 2.305/2.306 (Doc. 15 da Impugnação).
Constatando que, efetivamente, os citados documentos não guardam relação com
os créditos glosados, e não tendo sido apresentados argumentos de defesa adicionais, valho-me
da permissão constante do art. 114, §12, do RI/CARF para adotar como meus os fundamentos ali
expostos, conforme transcrição a seguir:
Fundamentos da glosa (TVF, fl.28):
“Novamente alguns dos documentos desta conta não foram apresentados, num total de
R$ 596.341,86, e como serviram de base para apuração de créditos não cumulativos do
PIS (R$ 48.678,67) e da COFINS (R$ 224.216,94), tais créditos serão glosados por falta
de comprovação.”
A impugnante alega que os 2 documentos de fls. 2305 e 2306 (Doc. 15) fazem prova
dos valores glosados neste item.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

A Fiscalização elaborou planilha justificando um a um os valores glosados, ou seja,
exatos 49 itens (vide planilha anexa aos autos conforme termo à fl. 1391).
Frise-se que o TVF faz referência expressa a essa planilha e que o contribuinte recebeu
cópia digitalizada dos autos. Por sua vez, na peça impugnatória a contribuinte
simplesmente junto dois documentos afirmando que comprovam os valores glosados.
Todavia ambas as NF apresentadas, nos valores de R$ 201.314,61 e 8.331,96 não foram
objeto de glosa neste item.
Diante do exposto, cumpre manter integralmente as glosas.
Voto, assim, por negar provimento quanto a tal parcela do recurso.
2.4 DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega a abusividade da multa de ofício de 75% aplicada. Traz, em
defesa da sua tese, ementas de decisões judiciais.
A multa de ofício aplicada se encontra plenamente de acordo com a legislação
vigente, conforme art 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
As alegações trazidas pela Recorrente para justificar o afastamento da norma
plenamente vigente demandam a análise da constitucionalidade da penalidade, tema para o qual
o CARF não possui competência legal, conforme reconhecido na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Na verdade, existe vedação regimental a que os Conselheiros do CARF deixem de
aplicar lei, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto se esta houver sido reconhecida com
eficácia erga omnes pelo Supremo Tribunal Federal:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
A violação à referida regra implica, inclusive, a perda do mandato dos
Conselheiros, conforme art. 85, inciso VI, do RI/CARF.
Isto posto, nego provimento ao Recurso, em relação a tal matéria.

Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720750/2016-97

2.5 DOS JUROS DE MORA
A Recorrente, ainda, contesta a aplicação dos juros de mora em valor equivalente
à Taxa Selic e sobre os valores da multa de ofício.
Mais uma vez, não há como se concordar com a tese defendida e, nesse caso, a
questão é solucionada pela aplicação direta de Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, não deve ser provido o Recurso Voluntário, quanto a tal ponto.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário, por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2614
DF CARF MF
Original